Tribunal: TJDFT
Processo: 0719412-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONSERTO DO VEÍCULO. SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS. MEDIDA DEFERIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS QUE A AUTORIZAM. AGRAVO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo o art. 300 do CPC, para a concessão da tutela antecipada de urgência é necessária a existência de elementos que evidenciem a presença da probabilidade do direito alegado (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), bem como a ausência de risco de irreversibilidade da medida.
2. Atendidos os requisitos legais, confirma-se a Decisão agravada que defere medida de urgência para determinar o conserto do veículo e a substituição das peças, sob pena de multa.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA